Tribunal: CARF
Processo: 10950.721268/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721268/2011-64
ACÓRDÃO
2401-011.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MAMBORÊ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 28/02/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE- OBRA. OSCIP.
RETENÇÃO DE 11%. CABIMENTO.
A formalização da contratação mediante celebração de Termo de Parceria
previsto Lei n° 9.790, de 1999, pelo Município com Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP não tem o condão de
descaracterizar a contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, situação apta a gerar substituição tributária, nos termos do
regramento previsto na norma tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de
1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO
DE 11%. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. EFEITOS.
A ausência de retenção e recolhimento da retenção do art. 31 da Lei n°
8.212, de 1991, enseja responsabilidade do tomador direta e não exclusiva,
em razão de não se eximir o cedente de mão-de-obra do recolhimento das
contribuições, sendo, contudo, do tomador o ônus de comprovar o regular
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à mão-de-obra
cedida, não bastando para tanto a mera apresentação de Certidões
Negativas relativas ao cedente.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-
OBRA.
IMUNIDADE. OSCIP.
Ser a contratada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
OSCIP não a qualifica como entidade beneficente de assistência social.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721268/2011-64
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 663/665) interposto em face de decisão (e-fls.
652/657) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.336.985-9 (e-
fls. 3 e 12/31), a envolver as rubricas "10 Ret nota fiscal 11,0000" (levantamentos: RE - RETENCAO
CONTR PREVIDENCIARIA e RT - RETENCAO CONTR PREVIDENCIARIA) e competências 07/2006 a
02/2010, cientificada(o) em 19/05/2011 (e-fls. 03). O Relatório Fiscal consta das e-fls.08/11.
Na impugnação (e-fls. 77/92), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Retenções do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991. Ausência de fato gerador.
(b) Imunidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 652/657):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 28/02/2010
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU
EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA CONTRATANTE PELA RETENÇÃO
DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde pela retenção de 11% sobre os valores pagos às empresas contratadas e
pelo repasse à Seguridade Social, a título de antecipação de recolhimento das
contribuições das empresas contratadas. (Artigo 31, caput, da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.711/98).
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721268/2011-64
3
OSCIP. EMPRESA. CONCEITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO OU IMUNIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Lei 9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP) e institui e disciplina o Termo de Parceria, não prevê exclusão de
tais instituições das obrigações tributário-previdenciárias.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA A cessão de mão-de-obra ocorre quando a prestadora
de serviços coloca, à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 16/04/2015 (e-fls. 658/661) e o recurso voluntário (e-
fls. 663/665) interposto em 15/05/2015 (e-fls. 663), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal.
(b) Retenções do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991. Ausência de fato gerador. Não há
cessão de mão-de-obra, por se tratar de programa de transferência voluntaria
para realização de projetos, em conformidade com Lei 9.790/99, entre
Município, União, Estado e OSCIP a dispor de imunidade por ser instituto sem
fins lucrativos. A legalidade da celebração de termo de parceria foi para
execução de programas federais, programa Saúde da Família já objeto do
Acordão 680/06, tendo a OSCIP, entidade sem fins lucrativos, direito à
imunidade do art. 195, parágrafo 7° da CF. Ainda que se admita a terceirização,
não se está diante das hipóteses de retenção obrigatória de que tratam os incs.
I a IV do §4° do art. 31 da Lei 8.212/1991 (limpeza, conservação, zeladoria,
vigilância, empreitada de mão de obra, trabalho temporário). Deste modo o
auto de infração viola o princípio da tipicidade tributária fechada. Sendo a
retenção hipótese de transferência do encargo tributário, o sujeito passivo é
aquele que figura no Critério Pessoal da Regra Matriz de Incidência tributária,
ou seja, o empregador, o INSTITUTO CORPORE, o chamado "contribuinte de
direito" e não o Município de Mamborê. Se o contribuinte de direito já
recolheu as contribuições, não pode o contribuinte de fato ser chamado ao
cumprimento desta obrigação tributária.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721268/2011-64
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/04/2015 (e-fls. 658/661), o recurso
interposto em 15/05/2015 (e-fls. 663) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Retenções do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991. Ausência de fato gerador. A
formalização da contratação mediante celebração de Termo de Parceria previsto Lei n° 9.790, de
1999, pelo Município com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP não tem o
condão de descaracterizar a contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, situação apta a gerar substituição tributária, nos termos do regramento previsto na
norma tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991. Os serviços sujeitos à retenção em tela não se
limitam aos mencionados nos incisos de seu §4° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, como revela o
próprio caput do parágrafo em questão ao se referir expressamente a outros serviços a serem
previstos em regulamento (Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 1999, art. 219), não havendo que se falar em violação ao princípio da tipicidade tributária.
Note-se que a documentação carreada aos autos pela própria defesa revela inclusive a execução
de serviços constantes dos incisos do §4° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, não tendo o
recorrente evidenciado, de forma específica, a inclusão na base de cálculo da retenção de serviços
não previstos no rol do art. 219 do Regulamento da Previdência Social, não bastando a mera
alegação genérica.
Apenas o fato de a contratada ser OSCIP (e-fls. 337 e 338) não a qualifica como
entidade beneficente de assistência social, não havendo comprovação nos autos de que, ao tempo
dos fatos geradores, competências 07/2006 a 02/2010, o Instituto Corpore atendesse as
exigências estabelecidas no art. 55 da Lei n° 8.212 ,de 1991, ou na Lei n° 12.101, de 2009, no que
observam os limites traçados pelo Supremo Tribunal Federal.
Além disso, a qualidade de OSCIP no período objeto do débito é incompatível com a
alegada imunidade, diante do disposto no art. 18 da Lei no 9.790, de 19991, na redação advinda da

1 Lei no 9.790, de 23 de março de 1999
Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros diplomas legais,
poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos aos requisitos
para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até cinco anos contados da
data de vigência desta Lei. (Vide Medida Provisória no 2.123-29, de 2001) (Redação dada pela Medida Provisória no
2.216-37, de 2001)
§ 1° Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação prevista nesta Lei deverá por
ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas qualificações anteriores. (Vide Medida Provisória no
2.123-29, de 2001) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.216-37, de 2001)
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721268/2011-64
5
Vide Medida Provisória no 2.123-29, 23 de fevereiro de 2001, cristalizado na redação da Medida
Provisória n° 2.21637, de 31 de agosto de 2001.
Efetuada a retenção do art. 31 da Lei n°8.212, de 1991, o tomador de serviços é
responsável direto e exclusivo pelo recolhimento (Parecer PGFN/CAT no 466, de 2014). O
recorrente não afirma a ausência de retenção. Entretanto, ao argumentar que o contribuinte
direto já recolheu as contribuições, adota aparentemente tal premissa implícita. A ausência de
retenção e recolhimento enseja responsabilidade do tomador direta e não exclusiva, em razão de
não se eximir o cedente de mão-de-obra do recolhimento das contribuições (Parecer PGFN/CAT no
466, de 2014). Contudo, o ônus de comprovar o regular recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas à mão-de-obra cedida é do tomador (Lei n° 8.212, de 1991, arts. 31,
caput, e 33, §5°; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°), não bastando para tanto a simples
exibição das Certidões Negativas de e-fls. 146, 344 e 515.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

§ 2° Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá automaticamente a
qualificação obtida nos termos desta Lei.
Fl. 680
DF CARF MF
Original